Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALUNA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PAGAMENTO EM DIA. DESCONTO DE PONTUALIDADE NÃO CONCEDIDO. ATRASO NO REPASSE. AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL.
1. Se a instituição de ensino não aplicou os descontos de pontualidade à autora porque os pagamentos não foram feitos de forma pontual, em razão do atraso do repasse pela instituição financeira, não se pode dizer que a não concessão dos descontos foi de má-fé, muito menos que os valores devem ser restituídos em dobro, por ofensa à boa-fé objetiva.
2. Se a distribuição da verba honorária entre as partes se revela justa e proporcional, não há que se falar redistribuição.
3. Apelo parcialmente provido.